Tribunal: TJDFT
Processo: 0723344-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CÔMPUTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno, no valor de R$ 3.402,52 (três mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta e dois centavos), referente ao período de janeiro de 2020 a fevereiro de 2024.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66922002). Isento de custas e preparo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que, mesmo antes do advento da Lei Distrital no 7.481/2024, o autor não tinha direito ao cômputo do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno. Afirma que a Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, que cria e disciplina a Carreira de Atividades Penitenciárias, não ampara a pretensão autoral, considerando que, devido à especificidade da carga horária exercida no âmbito da SEAPE-DF, que exige escalas de plantão e atividade ininterrupta, com compensação de eventual excesso de jornada por descanso prolongado, não seria razoável que esses servidores fossem beneficiários do adicional noturno. Sustenta que o adicional de periculosidade, por se tratar de vantagem de caráter transitório e propter laborem, não integra a base de cálculo do adicional noturno. Anota que a Orientação Jurisprudencial no 259 da SDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho, mencionada na sentença recorrida, não é aplicável ao caso, porquanto trata de trabalhadores da iniciativa privada, não abrangendo servidores públicos. Assinala que a Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade estrita, o qual determina que benefícios e vantagens somente podem ser concedidos nos termos expressamente previstos em lei, não sendo admissível a concessão de benefícios por analogia. Pede provimento ao recurso, para julgar improcedente o pedido inicial.
4. Sem contrarrazões (ID. 66922003).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste na análise do direito do requerente, servidor público, de incluir o adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno.
III. Razões de decidir
6. Na origem, o recorrido relatou ser servidor público distrital, vinculado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAPE/DF, recebendo o adicional noturno em razão de sua atuação como plantonista na escala 24x72 horas.
7. De início, destaca-se que a Lei Distrital no 7.481, de 26 de março de 2024, reestruturou a Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, estabelecendo a remuneração de seus integrantes por subsídio. Conforme expressamente disposto no art. 2o, III, o subsídio abrange o adicional noturno. Assim, a partir da entrada em vigor da Lei no 7.481/2024, não há que se falar em pagamento separado do adicional noturno e do adicional de periculosidade.
8. O adicional noturno é previsto pela Constituição Federal, in verbis: - “Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; (...) Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (...) § 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”.
9. Além do mais, a Lei Complementar no 840/2011, cujas disposições são extensíveis à Carreira de Atividades Penitenciárias (art. 10 da Lei n. 3.669/2005), prevê que: “Art. 59. No serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos. Parágrafo único. Considera-se noturno o serviço prestado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte”.
10. Nesse contexto, o fato de o autor trabalhar em regime de plantão, que é análogo ao regime de revezamento, não acarreta a impossibilidade de recebimento de adicional noturno, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal – “Súmula 213 - É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.”
11. Nesse sentido: “(...) 2 - Adicional noturno. O adicional noturno é direito assegurado na Constituição Federal e na Lei Complementar Distrital 840/2011 (art. 85), aplicável aos servidores do Distrito Federal. O autor se enquadra como servidor da carreira penitenciária nas condições previstas na norma de regência, pelo que é cabível o pagamento da verba. Precedentes (Acórdão n. 565273, 20100112280294ACJ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). (...) (Acórdão 1249760, 00335740920148070016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).”
12. Nos termos do art. 85, da Lei 840/2011, “o serviço noturno a que se refere o art. 59 é remunerado com acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor da remuneração ou subsídio da hora trabalhada”.
13. O valor da hora trabalhada, por sua vez, é calculado a partir da retribuição pecuniária mensal (dividindo-a pelo quíntuplo da carga horária semanal), a qual não contempla as vantagens de natureza periódica ou eventual, as de caráter indenizatório, o adicional noturno e o adicional por serviço extraordinário (art. 66, § 2o).
14. Dentre as referidas exclusões, portanto, nos termos da Lei 840/2011, não se verificam os adicionais de Insalubridade ou Periculosidade que, ressalta-se, não se incluem dentre: a) as Vantagens de Natureza Periódica (arts. 91 a 95); b) as Vantagens de Natureza Eventual (arts. 96 a 100); c) as de Caráter Indenizatório (arts. 101 a 114).
15. Os adicionais de Insalubridade e Periculosidade são vantagens relativas às peculiaridades do trabalho – Seção V, da Lei 840/2011 – previstos no art. 79, do referido dispositivo.
16. Assim, verifica-se que o legislador excluiu da retribuição pecuniária mensal alguns das vantagens relativas às peculiaridades do trabalho - o Adicional Noturno e o Adicional por Serviço Extraordinário – mantendo-se silente acerca dos Adicionais de Insalubridade e de Periculosidade.
17. Nesse contexto, resta evidente que o adicional de Periculosidade (ou de Insalubridade) deve compor a base de cálculo do adicional noturno, haja vista que integra a retribuição pecuniária mensal, pois não se encontra dentre as verbas excluídas, nos termos do art. 66 da Lei 840/2011.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “O adicional de Periculosidade deve compor a base de cálculo do adicional noturno, haja vista que integra a retribuição pecuniária mensal, pois não se encontra dentre as verbas excluídas, nos termos do art. 66 da Lei 840/2011.”

______________________________
Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): Lei Distrital no 7.481/2024, art. 2o, III; Lei Complementar Distrital no 840/2011, arts. 59, 85, 66 e 79.
Jurisprudência relevante citada: STJ - 2a Turma, REsp 1.400.637/RS; 2a Turma, AgRg no REsp 1.238.043/SP, TJDFT - 1a Turma Cível, Acórdão 538.349; 2a Turma Cível, Acórdão no 876.948; 3a Turma Cível, Acórdão 577.339; 5a Turma Cível, Acórdão no 993.178.